Tribunal: STF
Processo: HC 265815
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator indeferiu a liminar no Habeas Corpus 1.048.673/SC (e-doc. 4, p. 340). 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa, pelo cometimento dos delitos dos arts. 4º e 5º da Lei nº 7.492/86 (gestão fraudulenta e apropriação indébita financeira) e art. 1º, §1º, inc. I, e §2º, inc. I, da Lei nº 9.613/98 (lavagem de capitais) (processo-crime nº 5019350-09.2016.4.04.7200).  



    3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao recurso de apelação da defesa, mantendo a condenação. Recursos especial e extraordinário foram inadmitidos na origem.



    4. Neste habeas corpus, veiculado por meio de petição de 38 páginas, a defesa afirma, em síntese, que a condenação é nula porque houve deficiência da atuação técnica nas instâncias ordinárias, o que teria impedido o adequado enfrentamento da prova e a formulação de teses essenciais ao deslinde da causa. Sustenta também violação ao princípio da correlação, pois o paciente foi condenado por crime diverso daquele narrado na denúncia, sem prévio aditamento e sem nova oportunidade de defesa. Alega ainda que não houve demonstração concreta do crime antecedente para fins de lavagem de dinheiro, tornando a conduta atípica; que as decisões carecem de fundamentação suficiente; que houve negativa de prestação jurisdicional; e que a dosimetria foi arbitrária e desproporcional, inclusive quanto ao concurso de crimes e às frações de aumento. Por fim, defende o cabimento do habeas corpus, diante da inadmissão dos recursos excepcionais sem exame das matérias constitucionais suscitadas.  



    5. Busca, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do writ. No mérito, pretende: (i) o reconhecimento da nulidade absoluta da condenação, em razão da deficiência da defesa técnica; (ii) o reconhecimento da nulidade da sentença e do acórdão por violação ao princípio da correlação; (iii) o reconhecimento da atipicidade da conduta quanto ao crime de lavagem de capitais; (iv) o reconhecimento da nulidade por negativa de prestação jurisdicional, diante da ausência de enfrentamento, pelo Tribunal de origem, de teses federais e constitucionais relevantes; (v) o reconhecimento do concurso formal — em substituição ao concurso material — por se tratar de condutas praticadas em um mesmo contexto fático e com unidade de desígnio; (vi) o redimensionamento da pena-base, afastando-se aumentos indevidos aplicados com fundamentação genérica, e a revisão da fração pela continuidade delitiva, reduzindo-a ao mínimo legalmente previsto, em homenagem aos princípios da proporcionalidade; (vii) o reconhecimento da nulidade parcial do acórdão recorrido, com retorno dos autos à origem para novo julgamento, a fim de que se observem os princípios constitucionais da motivação, ampla defesa e contraditório, sanando-se as omissões e contradições apontadas. 



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar, solicitando informações ao Tribunal de origem.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    8. Ademais, inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator